Tribunal: STF
Processo: Rcl 49478
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Juliana Domingues Fonseca contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, que, nos autos n. 1027700-39.2021.8.26.0602 deixou de submeter a reclamante à audiência de custódia, contrariado o decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF.
    Consta dos autos que tramita no GAECO investigação por suposto crime de estelionato cometido pela reclamante e outros investigados. Na investigação consta que os investigados se associaram para cometer crimes de estelionato e associação criminosa, vitimando pessoas de patrimônio elevado. (eDOC 8, p. 54) 
    A defesa alega, em síntese, o descumprimento da decisão proferida nos autos da ADPF 347/DF, haja vista a decretação da prisão do reclamante sem a realização de audiência de custódia. 
    Afirma que “foi presa temporariamente, em 1.º de setembro de 2021, sob a suspeita de integrar associação criminosa que, aproveitando-se da ascensão dos investimentos em criptomoedas, teria agido mediante um esquema de fraude financeira (doc. 2-D, fls. 39/47). Dois dias após ser detida, ter seus aparelhos eletrônicos apreendidos e ser formalmente interrogada, o Ministério Público requereu a prorrogação da prisão temporária imposta à Peticionária por mais 5 dias (doc. 2 – D, fls. 327/330), o que foi deferido de plano pela autoridade reclamada (doc. 2 – D, fls. 343/345). Não suficiente, após o esgotamento do prazo, houve novo pedido Ministerial, para que, agora, fosse a prisão temporária convertida em preventiva.”(eDOC 1, p. 2)
    Requer, portanto, a realização da audiência de custódia, em caráter presencial. (eDOC 1).
    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 17). 
    As informações foram prestadas. (eDOC 19).
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”
    No caso, a defesa alega violação à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na MC na ADPF 347. Transcrevo trecho do dispositivo: 
    “Ante o exposto, defiro, parcialmente, a medida liminar requerida, determinando: 
    (...)
    b) aos juízes e tribunais – que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão”.
    Na referida decisão, o STF deferiu medida cautelar para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado: 
    “(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016). 
    Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade das prisões, prevenindo-se segregações ilegais e até torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa. 
    Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a MC na ADPF 347, o STF tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País. 
    Nestes autos, o Juízo reclamado informou que a audiência de custódia seria realizada no dia 5.10.2021 (eDOC 19, p. 7).
    Em julgado recente, a 2º Turma desta Corte decidiu pela possibilidade de realização de audiência de custódia a ser realizada por videoconferência, considerando a situação pandêmica ocasionada pela Covid-19. Nos autos do habeas corpus nº 186.421, o Ministro Relator afirmou que “A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.”
    Eis trecho da ementa do julgado, no que interessa ao tema destes autos:
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.” (HC 186421, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)
    No caso, tendo em vista que a reclamante foi presa preventivamente, a realização de audiência de custódia é medida que se impõe, conforme determinando por decisão do eminente Min. Edson Fachin, nos autos da Rcl 29.303 AgR.
    Por fim, a despeito da nova redação do art. 3º- B, § 1º, da Lei nº 13.964/2019, que vedou a realização da audiência de custódia por videoconferência entendo - considerando a situação da pandemia da Covid-19, bem como as resoluções do CNJ sobre o tema – necessária a manutenção, por ora, da possibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência. Ressalto que a alternativa de realização por videoconferência não veda que a audiência seja realizada presencialmente. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, caso a audiência não tenha sido realizada no dia 5.10.2021, julgo parcialmente procedente a reclamação, apenas para determinar a realização da audiência de custódia, presencial ou por videoconferência, com obediência fiel ao disposto no art. 19 da Resolução 329/2020, no prazo de 24 horas, a contar da comunicação desta decisão. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente